Tribunal: CARF
Processo: 10865.911754/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.911754/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.282 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
Tendo tomado ciência da decisão de primeiro grau administrativo, e tendo
expirado os 30 (trinta) dias para interposição de recurso voluntário, nos termos
do art. 33 do decreto 70235/72, há que se considerar o mesmo como
intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro - RJ, através do acórdão 12-80.734, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.911754/2009-17
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911754/2009-17

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
A origem da presente lide recai sobre o PER/DCOMP no 38884.88906.
190307.1.7.02-0169
(fls.07/13),
retificador
do
PER/DCOMP
de
no
05513.25643.280105. 1.3.02-8866, através do qual foi pleiteada a compensação de
débito próprio com parcela do crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ, relativo ao
exercício de 2005 (ano-calendário de 2004), no valor original total de R$ 447.984,67.
Posteriormente, outras compensações foram efetuadas com parcelas do mesmo
crédito, através dos PER/DCOMP de nos 25268.71249.170205.1.3.02-3003,
39966.37931.190505.1.3.02-5049,
31837.05953.150605.1.3.02-0728
e
28104.24773.170605. 1.3.02-3055.
Em 10/12/2009, a DRF Limeira emitiu o Despacho Decisório Eletrônico de
fl.14, homologando parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP de no
final 0728 e não homologando a compensação declarada através do PER/DCOMP de
no final 3055. Esse despacho apresenta, nos seus itens 2 e 3, os seguintes elementos:

Cientificada do Despacho Decisório em 17/12/2009 (fl.55), a interessada
apresenta, em 21/12/2009, sua manifestação de inconformidade (fl.21), anexando
cópia de comprovantes de retenção na fonte, e alegando que:
...todos os valores de IRRF/2004, no total de R$.214.150,20 (duzentos e
quatorze mil, cento e cinquenta reais e vinte centavos), são objeto de resgate de
aplicação geradas naqueles períodos.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CRÉDITOS
DE
IRRF
SOBRE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911754/2009-17

As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado
poderão deduzir do IRPJ devido o valor do imposto retido na fonte sobre os
rendimentos de aplicações financeiras, desde que esses rendimentos sejam
computados na base de cálculo referente ao mesmo período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve os fundamentos da sua decisão final:
Trata-se de compensações efetuadas com crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ, relativo ao exercício de 2005 (AC 2004), que, segundo consta do Despacho
Decisório, totaliza o valor original de R$ 497.442,30, não tendo sido confirmadas
parcelas de Retenções na Fonte, como segue:

Relativamente a essas parcelas, as Informações Complementares ao
mencionado Despacho Decisório apresentam os seguintes dados (fl.15 e 36):

O que se pode extrair desses elementos é que: 1) o código de receita do IRRF
pleiteado, indicado no PER/DCOMP em foco, é o 3426, que se refere a Aplicações
Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento; e 2) o não-
reconhecimento da totalidade do direito creditório pleiteado deveu-se ao fato de a
receita correspondente não ter sido oferecida à tributação.
Para a pessoa jurídica, beneficiária de tal rendimento, que seja tributada com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, o regime de tributação é o seguinte
(RIR/99, arts. 770, §§ 2o e 3o e 773):

os rendimentos integrarão o lucro real, o lucro presumido ou o lucro
arbitrado; e

imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração, trimestral ou anual
Dessa forma, conforme previsto na legislação de regência, para que o imposto
retido seja deduzido ao final do período de apuração, é indispensável que o
rendimento correspondente tenha sido oferecido à tributação, o que não foi
demonstrado pela interessada, em sua manifestação de inconformidade.
Na DIPJ/2005 - Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte,
fl.35), a interessada discrimina todas as retenções como sendo do código 3426, como
segue:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911754/2009-17

Rendimento Bruto
IRRF

22.008,50
4.401,70

3.783,45
756,69

938.055,75
187.611,15

90.750,50
18.150,10

5.172,39
1.034,47

10.980,45
2.196,09
TOTAIS
1.070.751,04
214.150,20
Portanto, de acordo com os próprios valores declarados pela interessada, para
uma retenção de R$ 214.150,20, o rendimento que deveria ter sido oferecido à
tributação seria de R$ 1.070.751,04.
Ocorre que o valor das receitas financeiras oferecido à tributação foi apenas de
R$ 152.705,98, conforme Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ/2005, que trata da
Demonstração do Resultado (extrato a seguir reproduzido). Por essa razão, somente
foi confirmada, através do Despacho em lide, relativamente às retenções de fonte, a
parcela de R$ 30.044,55.

Em face do exposto, Voto por julgar a manifestação de inconformidade
improcedente, mantendo integralmente os termos do Despacho Decisório em lide e a
cobrança dos débitos correspondentes.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 29/08/2016, via DTE, por decurso de prazo
(efl. 74), a recorrente apresentou, a princípio, o recurso voluntário em 06/02/2017 (efl. 86), data
da assinatura da sua peça recursal.
No mesmo, aborda as seguintes questões:
- alega que está tempestivo;
- alega que possui os informes de rendimentos relacionados às retenções, que
comprovam que recebeu o valor líquido do rendimento;
- as receitas financeiras foram oferecidas à tributação em anos anteriores, ou seja,
foram apropriadas contabilmente pelo regime de competência;
- informa anexar vários documentos para comprovar o seu direito, mas que não se
localizam nos autos.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911754/2009-17

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, há que se analisar a
tempestividade do recurso voluntário.
Conforme os autos, a comunicação para ciência da decisão da DRJ (primeiro grau
administrativo) se deu na caixa postal DTE do contribuinte, recebendo em paralelo mensagem
avisando de tal situação, no dia 12/08/2016, conforme efl. 73:

Considerando não ter aberto o documento no e-cac, houve a ciência eletrônica
por decurso de prazo no dia 29/08/2016, conforme efl. 74:

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911754/2009-17

Ou seja, pelos termos do art. 23 do decreto 70.235/1972, a ciência se perfaz neste
dia – 29/08/2016; Vejamos a redação da norma:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(....)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)

O acesso ao teor da intimação da decisão da DRJ só ocorreu no dia 28/09/2016,
conforme termo de abertura de documento acostado à efl. 75

Conforme os autos, dada a falta de manifestação em 30 (trinta) dias do
contribuinte após a ciência da decisão da DRJ, ocorrida em 29/08/2016, o processo foi encerrado
em 12/01/2017, conforme despacho a efl. 76:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911754/2009-17

Contudo, a partir da efl. 77 (até 86), temos a anexação da peça recursal do
contribuinte, sem nenhum carimbo ou termo de anexação para confirmar qual data tal evento
ocorreu, mas com alguns comentários do mesmo da sua tempestividade, e também a data na
parte final da peça, que consta o dia 06/02/2017. Dos comentários, consta o seguinte:
DA TEMPESTIVIDADE
O processo 10865.912.025/2009-88, havia vinculação com outro processo de
número 10865-912026/2009-22 o qual transferiu o crédito tributário no importe
de R$ 142.694,93, cuja transferência só ocorreu em 12/01/2017, situação por si
só que re-abre a possibilidade de discussão do processo em questão tendo em
vista novos argumentos. Ainda há que se destacar que este mesmo saldo negativo
foi utilizado no exercício 2006 ano calendário 2005 e que foi objeto de
deferimento no processo 10865.902914/2010-71, através do acórdão 12-79.447 4a
Turma do DRJ/RJO, cujo prazo para interpor Recurso Voluntário iniciou em
18/01/2017.

Do seus comentários, observa-se que:
- o processo citado como vinculado - 10865-912026/2009-22 foi criado e
arquivado no próprio dia 04/12/2009, não tendo nenhuma relação direta com o fato da ciência da
DRJ, que é o cerne da tempestividade a ser verificada nos autos;
- o processo 10865.902914/2010-71, citado como discussão do mesmo saldo
negativo, não se trata do mesmo direito em discussão nos autos agora em apreciação, e houve
deferimento parcial na decisão da DRJ.
De qualquer forma, o que está em discussão nos autos é se o contribuinte está ou
não tempestivo no processo agora em julgamento.
Nos termos do decreto 70.235/1972, temos o art. 33 no seguinte teor:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911754/2009-17

A decisão ali mencionada é a decisão de primeiro grau administrativo, ou seja, o
acórdão 12-80.734 proferido em 20/04/2016 pela 4a turma da DRJ/RJO, cuja ciência, algo
inconteste nos autos, ocorreu 29/08/2016.
As demais alegações para ressuscitar a espontaneidade não tem a ver com
nenhuma excludente da sua responsabilidade de agir após a ciência nos termos da legislação que
rege tal matéria, mesmo apesar de ser ficta nos autos (termo de decurso de prazo), ocorrida em
29/08/2016.
Abstraindo, mesmo que erroneamente, a questão da normativa do decreto
70.235/1972, , o contribuinte abriu o teor da decisão da DRJ em 28/09/2016, mas só apresentou a
respectiva peça recursal em 06/02/2017, ou seja, bem além dos 30 (trintas) dias que regra o art.
33 do decreto supracitado.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de não conhecer o recurso
voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital